Tribunal: TJSP
Processo: 1037987-60.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida contraída por terceiro falsário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A ré

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação da autora de inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em virtude de dívida contraída por terceiro falsário – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos – Pretensão da ré de reforma. ADMISSIBILIDADE EM PARTE: Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. A ré deixou de demonstrar a legitimidade da inscrição. Por outro lado, a existência de inscrição anterior em nome da autora afasta o cabimento de indenização por danos morais – Súmula 385 do STJ. Sentença reformada em parte.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão da autora de majoração – PREJUDICADO: Em razão do afastamento da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, resta prejudicada a pretensão da autora de majoração dessa indenização.

RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO E PREJUDICADO O ADESIVO DA AUTORA.